Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ROMOSOZUMABE (EVENITY). OSTEOPOROSE GRAVE PÓS-MENOPÁUSICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ E TEMA 1.234/STF OBSERVADOS. REEXAME. ART. 1.030, II, CPC.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou a fornecer à autora, diagnosticada com osteoporose grave pós-menopáusica com fraturas patológicas, o medicamento Romosozumabe (Evenity) 105mg (custo total do tratamento R$ 64.207,44), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, pelo período de um ano, conforme prescrição médica e Nota Técnica favorável do NATJUS. A sentença também fixou honorários sucumbenciais em R$ 700,00. O réu alegou preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União e incompetência da Justiça Estadual, além de, no mérito, impugnar a obrigatoriedade do fornecimento e requerer a redução dos honorários. Após rejeição do apelo pela 4a Turma Cível e oposição de embargos declaratórios, também rejeitados, foi interposto recurso extraordinário. Determinado reexame do acórdão nos termos do art. 1.030, II, CPC, à luz dos Temas 6 e 1.234 do STF.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou Federal, considerando o valor do medicamento e o Tema 1.234/STF; (ii) estabelecer se o Distrito Federal está obrigado a fornecer o medicamento Romosozumabe à autora diante da ausência de padronização pelo SUS, conforme os requisitos fixados no Tema 106/STJ e Tema 1.234/STF.
III. Razões de decidir
3. O ajuizamento da ação em 2023 afasta a aplicação imediata da alteração de competência prevista no Tema 1.234/STF, cuja modulação de efeitos restringe sua incidência às ações propostas após 19/09/2024.
4. O laudo médico e a Nota Técnica do NATJUS comprovam a segurança e a eficácia do Romosozumabe no tratamento da osteoporose grave da autora, além da inexistência de alternativas terapêuticas adequadas no SUS, preenchendo os requisitos fixados no Tema 106/STJ e Tema 1.234/STF.
5. É indevida a recusa, pelo Distrito Federal, de fornecimento de medicamento (romosozumabe) necessário ao tratamento de osteoporose grave, na hipótese em que o relatório médico atesta a maior eficácia do medicamento postulado. O valor do custo anual do medicamento é de R$ 64.207,44.
6. Mantida a condenação ao fornecimento do medicamento, diante da imprescindibilidade clínica, prescrição por especialista, registro na ANVISA e impossibilidade financeira da autora para custear o tratamento.
IV. Dispositivo
7. Ratificou-se o acórdão que rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Comum e negou provimento ao apelo do réu.
______
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 05.02.2025 (Tema 1.234); STF, RE no 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 03.10.2011 (Tema 6).